Tribunal: TJDFT
Processo: 0742752-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, evidenciada a gravidade concreta da conduta delituosa, em razão da grande quantidade de entorpecente encontrada em poder do paciente.
2. A prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal e o Distrito Federal, dotado de peculiaridades que, com a expedição de carta de sentença provisória, possibilitam que o condenado ao regime semiaberto, acautelado preventivamente, possa desde já usufruir dos benefícios a que tiver direito.
3. Não havendo prova suficiente de que as condições de saúde do paciente exigem cuidados médicos extramuros e, nem de que a sua presença seria imprescindível para cuidar da esposa, incabível o deferimento da prisão domiciliar humanitária.
4. Ordem conhecida e denegada.